Tribunal: TCU
Processo: 025.201/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9384/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.201/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Oliveira (XXX.220.470-XX); Fernando Schmidt Fernandes (XXX.763.660-XX); Gabriela Cordeiro de Sousa (XXX.773.750-XX); Kelly Carine Justen Schuquel (XXX.114.020-XX); Simone Berwig Matiotti (XXX.516.350-XX); Thyene Preissler (XXX.379.870-XX); Veronica de Campos Magalhaes (XXX.638.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.